Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723965-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BARREIROS DA COSTA, JOSE APARECIDO BARREIROS, IVANI DE PAULA BARREIROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA BARREIROS DA COSTA, JOSÉ APARECIDO BARREIROS e IVANI DE PAULA BARREIRO tendo por objeto a r. decisão (ID 66761002 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0720054-73.2020.8.07.0001 Na origem, os agravantes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, na qual restou consignado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Houve, ainda, a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. O ilustre Juízo a quo se disse incompetente para processar a demanda e declarou competente o Juízo de Mato Grosso do Sul. Transcrevo a r. decisão: "Trata-se de pedido de liquidação de sentença coletiva movida por ANA MARIA BARREIROS DA COSTA, IVANI DE PAULA BARREIROS e JOSE APARECIDO BARREIROS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, pretendendo a liquidação provisória de sentença coletiva que reconheceu a abusividade do índice de correção monetária em Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, indexadas à caderneta de poupança, pelo INPC. Na inicial, os autores dizem ser domiciliados em Três Lagos, Centro Inocêncio e Cassilânida, todas as cidades pertencentes ao Estado de Mato Grosso do Sul. Sendo assim, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existir diversos estabelecimentos. Registre-se que o fato de o autor ser consumidor não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. (...) Como bem ressaltado pelo em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, quando da análise de agravo de instrumento manejado contra decisão que declinou da competência em situação semelhante (0702348-80.2020.8.07.0000), não há que se invocar o enunciado de súmula 33 do STJ em proveito do consumidor em tempos em que o conceito de competência territorial está superado em razão do advento do processo judicial eletrônico. Some-se a isso o fato do Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Na hipótese, os autores são domiciliados em municípios do Estado do Mato Grosso do Sul e, sendo assim, deveriam ter ajuizado a demanda naquele local, onde há estabelecimentos do Banco do Brasil. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo de Mato Grosso do Sul que deve decidir qual comarca competente para julgar o feito. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Se houver recurso e deferimento do efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento. Caso contrário, remetam-se os autos" (ID 66761002 - Pág. 1-2). Inconformados, os autores recorrem. Alegam que por razões de foro íntimo, optaram por ajuizar o procedimento de liquidação no domicílio da sede da parte devedora e que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso bem como a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento do procedimento de liquidação perante a 20a Vara Cível de Brasília até o pronunciamento definitivo de mérito. É o relatório. Passo a decidir. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano. Sobre a competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica;” Como é sabido, o Banco do Brasil possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária de Juízo. Tal fato revela, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Esse posicionamento está fundamentado na jurisprudência da Corte: "Tendo o autor proposto a ação no foro do domicílio da sede do Banco réu, a competência territorial somente poderia ser eventualmente modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação (art. 46 do CPC), sendo vedado ao Juízo da causa reconhecer, de ofício, incompetência territorial, de natureza relativa. Súmula 33 do STJ" (Acórdão 1259247, 07058961620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020); "A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (Teresina/PI). Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal" (Acórdão 1255825, 07013779520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020). Por outro lado, há fundado receio de dano de difícil reparação a justificá-la, pois uma vez encaminhado o processo para o TJMS, o seu retorno será deveras complexo, inclusive a possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de redistribuição do processo até decisão definitiva da turma. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator